Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-04271
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-08
Data de publicação: 2019-01-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/4271

Data do julgamento: 08/01/2019

Acusados: LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda.
Ricardo Gonçalves

Ementa: Desenquadramento da carteira do Fundo Roma Ações – Fundo de Investimento em Ações e violação do dever de lealdade em relação ao Roma Fundo de
Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário. Infração ao disposto nos artigos 65, XIII c/c o art. 88, §4o e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM no 409/04.
Infração ao disposto no art. 65-A, inciso I da Instrução CVM no 409/04. Multas. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda.:

1.1. a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 por ter promovido o desenquadramento da carteira do Fundo Roma Ações – Fundo de
Investimento em Ações, em infração ao art. 65, XIII c/c o art. 88, §4o e ao art. 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM no 409/04:
1.2. a penalidade de multa pecuniária de R$ 28.192.933,25, por violação do dever de lealdade em relação ao Roma Fundo de Investimento Renda Fixa
Crédito Privado Previdenciário, em infração ao art. 65-A, inciso I da Instrução CVM no 409/04;

2. Aplicar ao acusado Ricardo Gonçalves, diretor responsável da LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda.:

2.1. a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00, por ter promovido o desenquadramento da carteira do Fundo Roma Ações – Fundo de
Investimento em Ações, em infração ao art. 65, XIII c/c o art. 88, §4o e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM no 409/04;
2.2 a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco anos, para atuar como administrador de carteiras de valores mobiliários, por violação do
dever de lealdade em relação ao Roma Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário, em infração ao art. 65-A, inciso I da Instrução CVM no 409/04.

O Colegiado decidiu ainda comunicar o resultado do julgamento ao Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 094/2016, para as providências que julgar cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto da Lei 13.506/17, o acusado punido com penalidade de proibição temporária poderá, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência
desta decisão, requerer ao Colegiado efeito suspensivo da mesma.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira e Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 18/02/2019, às 15:11, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 18/02/2019, às 17:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 18/02/2019, às 18:58, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0668573 e o código CRC

645C3D6E.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0668573 and the "Código CRC" 645C3D6E.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 1 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/4271
Reg. Col. no 0441/2016

Acusados:
LHYNQZ – Gestão De Recursos Ltda.

Ricardo Gonçalves
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de LHYNQZ – Gestão de Recursos
Ltda. e seu diretor responsável pela administração de carteiras, Ricardo
Gonçalves, pelo descumprimento ao disposto no artigo 65, XIII,
combinado com o artigo 88, § 4o, e ao artigo 65-A, I, todos da Instrução
CVM no 409/2004.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para
apurar eventuais irregularidades na gestão do Roma Ações Fundo de Investimento em Ações
(“Roma FIA”) e do Roma Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado –
Previdenciário (“Roma FIRF CP”), ambos sob a gestão da LHYNQZ – Gestão de Recursos
Ltda. (“LHYNQZ” ou “Gestora”). As apurações envolveram a realização de inspeção pela
Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”)1.

1 Ver Solicitação de Inspeção/no 10/2012 (fls. 31 a 32) e Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-4/no 1/2014
(fls. 33 a 147).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 2 de 15

2.
Figuram como acusados a LHYNQZ e seu diretor responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários, Ricardo Gonçalves (em conjunto com a Gestora,
“Acusados”).
3.
Os Acusados respondem a duas acusações distintas. A primeira delas diz respeito ao
desenquadramento da carteira do fundo Roma FIA, em suposta infração ao artigo 65, XIII2,
combinado com o artigo 88, § 4o3, e com o artigo 65-A, I4, todos da Instrução CVM no
409/2004.
4.
Já a segunda imputação diz respeito à aquisição de ativos para o fundo Roma FIRF
CP de maneira contrária aos interesses dos cotistas, em infração aos deveres de diligência e
lealdade previstos no artigo 65-A, I, da Instrução CVM no 409/2004.
II.
ACUSAÇÃO
Desenquadramento da carteira do Roma FIA
5.
O regulamento do Roma FIA estabelecia que o fundo seria destinado exclusivamente
a investidores qualificados e limitava a 50% do seu patrimônio líquido as aplicações de
recursos em ações de companhias abertas não listadas nos segmentos de negociação “Novo
Mercado”, “Nível 2”, “Nível 1” e “Bovespa Mais” da BM&FBovespa.
6.
Em 07.05.2012, a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon”),
administradora do fundo, comunicou à Gestora e à CVM que, a partir de 04.05.2012, ativos
alocados em ações de companhias não listadas nos segmentos com padrão mais elevado de

2 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto.
3 Art. 88. O administrador e o gestor respondem pela inobservância dos limites de concentração por emissor e
por modalidade de ativo financeiro, de composição e concentração de carteira, e de concentração em fator de
risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento. (...)
§ 4o O administrador e o gestor deverão acompanhar diariamente o enquadramento aos limites estabelecidos
nesta Instrução e o fator de risco da carteira do fundo, de forma a manter a classe adotada no regulamento e a
política de investimento do fundo.
4 Art. 65–A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer
suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com
lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação
fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser
cometidas sob sua administração ou gestão.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 3 de 15

governança corporativa atingiram 58,90% do patrimônio líquido5. Além disso, indicou a data
de 31.05.2012 como estimativa para o reenquadramento da carteira.
7.
No entanto, em 31.05.2012 a carteira do fundo permanecia desenquadrada. Ao ser
questionada pela SIN, a BNY Mellon informou que a situação se devia à realização de alguns
resgates. Aduziu, ademais, que os ativos remanescentes possuíam pouca liquidez, razão pela
qual a sua venda para fins de reenquadramento “acarretaria prejuízo irreversível aos
cotistas”. Afirmou também que havia renunciado à administração do fundo em 02.05.2012.
8.
A análise das operações realizadas no período de 04.05.2012 a 27.07.2012
demonstrou que, no primeiro momento, o desenquadramento foi ocasionado pelo resgate da
totalidade das cotas de um dos cotistas em 04.05.2012, o que sugeriria a hipótese de
desenquadramento passivo. Com o mencionado resgate, o somatório do valor de mercado
das ações emitidas por Cia. Docas de Imbituba (“IMBI4”) e Minupar Participações S.A.
(“MNPR3”) totalizava 58,9% do patrimônio líquido do Roma FIA.
9.
Nesse sentido, a Gestora seria obrigada a reduzir a participação nesses ativos, no
prazo de 15 dias, de modo a reenquadrar o fundo em relação à restrição do seu regulamento,
conforme disposto no artigo 89 da Instrução CVM no 409/20046.
10.
Em vez de reduzir a participação do fundo nesses ativos, a Gestora optou por adquirir
mais ações nos meses de maio, junho e julho de 2012, de modo que tais ativos passaram a
representar 64,3% do patrimônio líquido do fundo em 31.05.2012, 81,92% em 29.06.2012 e
87,19% em 31.07.2012, descaracterizando o desenquadramento como passivo, conforme
tabela abaixo.

5 Comunicação de Desenquadramento no 952/2012 (folha 160).
6 Art. 89. O administrador e o gestor não estão sujeitos às penalidades aplicáveis pelo descumprimento dos
limites de concentração e diversificação de carteira, e concentração de risco, definidos no regulamento de
investimento e na legislação vigente, quando o descumprimento for causado por desenquadramento passivo,
decorrente de fatos exógenos e alheios à sua vontade, que causem alterações imprevisíveis e significativas no
patrimônio líquido do fundo ou nas condições gerais do mercado de capitais, desde que tal desenquadramento
não ultrapasse o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos e não implique alteração do tratamento
tributário conferido ao fundo ou aos cotistas do fundo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 4 de 15

Tabela 1 (fl. 387)

Data
IMBI4
MNPR3
Patrimônio
Líquido
(%)

Quantidade
Valor (R$)
Quantidade
Valor
(R$)

04.05.2012
2.271.000
2.793.330,00
347.900
97.412,00
58,9

31.05.2012
2.457.760
3.169.530,00
0
0
64,3

29.06.2012
2.690.000
3.389.400,00
1.105.000
254.150,00
81,92

31.07.2012
2.988.000
3.615.480,00
198.700
35.766,00
87,19

31.08.2012
2.988.000
3.197.160,00
198.700
31.792,00
84,54

28.09.2012
2.988.000
3.167.280,00
198.700
35.766,00
98,95

31.10.2012
2.988.000
3.406.320,00
198.700
27.818,00
99,34

30.11.2012
2.928.000
3.455.040,00
198.700
27.818,00
97,96

11.
Somado a isso, conforme informações fornecidas pela própria Gestora, ao longo do
ano de 2012, novos resgates foram pagos a cotistas do Roma FIA, o que ampliou ainda mais
o desenquadramento da carteira do fundo em relação ao artigo 8o do seu regulamento.
12.
Ao serem questionados sobre o aumento da participação das ações, que ampliou o
desenquadramento da carteira, os Acusados alegaram que mantiveram “sua estratégia de
aquisição das ações, na mesma proporção que vinha adquirindo, por considerá-las um bom
investimento para o fundo” e que “ainda que novas aquisições tenham ocorrido, o
desenquadramento permaneceu sendo passivo, tendo em vista que o gestor tinha sinalização
de investidores de que novos aportes ocorreriam no fundo”. Além disso, alega que “a
manutenção das ações na carteira do fundo acima do previsto no regulamento não implicou
prejuízo aos cotistas do fundo, tendo em vista que as ações tiveram desempenho semelhante
a de ações de empresas do mesmo segmento”7.
13.
Em 19.12.2012, a nova administradora do Roma FIA, que assumiu a atividade a partir
de 04.09.2012, publicou fato relevante informando sobre o fechamento do Roma FIA para
resgates. Em resposta à solicitação de esclarecimentos, a instituição informou que “apesar
do Fundo ser um fundo de investimento aberto, não houve investimentos adicionais”, o que

7 Fls. 213 a 233.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 5 de 15

“impossibilitou a realização de um processo de diversificação da carteira de forma a compor
a sua liquidez” e que “em 13 de dezembro de 2012, um dos cotistas do Fundo, encaminhou
solicitação de resgate de seus investimentos. Diante disso, não restou (...) alternativa à
Administração a não ser o fechamento do Fundo para resgates”. Segundo a nova
administradora, o fechamento do fundo teria sido “essencial para que a Administradora
assegurasse tratamento equânime aos cotistas, assim como, para impedir que o respectivo
resgate não resultasse em perdas significativas aos cotistas remanescentes”8.
14.
Segundo a SIN, a afirmativa de que as aquisições continuaram na esperança de que
novos aportes de recursos seriam realizados demonstraria não só imprudência da Gestora,
como também irresponsabilidade em relação aos interesses dos cotistas.
15.
Assim, para a Acusação, a LHYNQZ e seu diretor responsável, Ricardo Gonçalves,
teriam desrespeitado o limite de concentração mencionado, e infringido o disposto no artigo
65, XIII, combinado com o artigo 88, § 4o, e com o artigo 65-A, I, todos da Instrução CVM
no 409/2004.
Aquisição de ativos de instituições financeiras para o Roma FIRF CP
16.
O Roma FIRF CP era um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios
de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem
como recursos de entidades fechadas de previdência complementar.
17.
Em inspeção realizada pela SFI, verificou-se que, no período de 20.07.2010 a
24.01.2012, foram adquiridos, para a carteira do fundo, 12 (doze) Certificados de Depósito
Bancário (“CDBs”) e 4 (quatro) Letras Financeiras (“LFs”) de emissão de instituições
financeiras, sendo que 15 (quinze) operações foram realizadas no mercado secundário e
apenas uma foi adquirida diretamente com o próprio emissor.
18.
De acordo com a SFI, não foram encontrados indícios de irregularidades quanto à
única aquisição realizada diretamente com o próprio emissor (CDB com prazo de
vencimento de apenas trinta dias).
19.
No entanto, nas 15 (quinze) demais operações, realizadas no mercado secundário,
foram identificadas expressivas variações nas condições de compra para o fundo, quando
comparadas com outros negócios realizados nas mesmas datas, ou seja, as compras foram

8 Fls. 197 a 206.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 6 de 15

realizadas sempre nas piores condições do dia – com os maiores preços e com as menores
taxas de remuneração. Algumas das operações foram realizadas no mesmo dia da emissão
dos títulos. Após serem adquiridos diretamente do emissor pela Quantia Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Quantia DTVM” ou “Distribuidora”), eles foram
vendidos ao fundo com sobrepreço que variou entre 14% e 40,21%. Além disso, em outras
operações que envolveram ativos emitidos no ano de 2008, mas que somente foram
adquiridos pelo fundo em 2010 e 2011, observou-se a adoção do mesmo procedimento, tendo
a Distribuidora se apropriado de alto spread em detrimento do Roma FIRF CP.
20.
A Acusação aponta “diversos indícios de que havia um estreito relacionamento entre
a Gestora e a Quantia DTVM, que participou de todas as operações e se apropriou da maior
parte da diferença (spread) entre os melhores preços das operações mencionadas (...) e os
preços efetivamente obtidos pelo Roma FIRF CP”.
21.
Segundo a Acusação, a Quantia DTVM participou de todas as 15 operações e foi a
contraparte dos negócios com o Roma FIRF CP até a operação realizada em 29.06.2011
(operação no 21 - ver Tabela 2, abaixo). Após essa data, a Distribuidora continuou
participando da cadeia de negócios realizados pela Gestora, não mais como contraparte, mas
de forma indireta, por meio de “triangulações”. Essa nova sistemática de realização de
negócios entre o Roma FIRF CP e a Quantia DTVM teria ocorrido para burlar a vedação
imposta pela administradora à época dos fatos - a BNY Mellon havia proibido que a Gestora
realizasse negócios com a Quantia DTVM a partir de 03.08.2011 devido à “constatação de
operações desfavoráveis que teriam sido realizadas pela intermediária, com títulos públicos
para a carteira de outro fundo de investimento gerido pela LHYNQZ”9.
22.
Nessas operações mediante “triangulações”, as outras instituições envolvidas
obtiveram “resultados residuais nas operações, ficando a Quantia DTVM com praticamente
todo o resultado obtido em desfavor do Roma FIRF CP”.
23.
De acordo com a Acusação, o somatório dos resultados desfavoráveis ao Roma FIRF
CP, considerando somente as operações de day trade realizadas pela Quantia DTVM nas
cadeias de negociação alcançou R$ 24.983.624,09 e, se fosse considerada também a
diferença entre os preços observada na única operação de venda realizada pelo Fundo (dias

9 Fls. 306 a 308.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 7 de 15

02 e 03.08.2012), os resultados desfavoráveis para o Roma FIRF CP superam a marca de R$
25 milhões, conforme Tabela 2 (fl. 401), que segue anexa a este Relatório.
24.
Outros indícios de relacionamento impróprio entre LHYNQZ e Quantia DTVM
foram apontados pela Acusação.
25.
Após a decretação de liquidação extrajudicial da Quantia DTVM10, a inspeção teve
acesso a seus extratos bancários e registros contábeis, não sendo identificados pagamentos
formais efetuados à LHYNQZ. No entanto, recibos e notas fiscais emitidos por terceiros
(incluindo sociedades de agentes autônomos de investimento) atestariam a realização de
pagamentos efetuados pela Quantia DTVM relacionados com os negócios mencionados,
pois registraram, por exemplo, “comissão de colocação de ativos entre [vendedor] e Fundo
Roma”11.
26.
A Acusação aponta também a existência de depósitos efetuados por terceiros em
favor do Roma FIRF CP sem que houvesse qualquer relação que os justificassem. Nesse
aspecto, a Administradora do fundo foi questionada a explicar os motivos pelos quais um
determinado depósito – que não foi realizado pelo emissor de CCB, mas por uma sociedade
de agentes autônomos – foi considerado como um pagamento de juros atrasados. Em sua
resposta, a BNY Mellon apresentou mensagem eletrônica da LHYNQZ, de 11.06.2010, na
qual consta instrução específica para tanto.
27.
Além disso, conforme orientações da Gestora, o valor da cota do fundo deveria ser
recalculado, com a retirada do provisionamento das CCBs que até então estavam com
pagamentos atrasados. Em 28.06.2011, novos depósitos no valor total de R$ 1.332.171,97
foram realizados em favor de Roma FIRF CP por sociedade de agentes autônomos de
investimento e seriam relativos à liquidação de CCB emitida por terceiro, que se encontrava
vencida e inadimplida na carteira do fundo desde novembro de 2010.
28.
Segundo a Acusação, “tendo em vista o timing das operações, e o fato de que a
sociedade de agentes autônomos figura como a principal beneficiária dos pagamentos
efetuados pela Quantia DTVM, é de se verificar que o pagamento das citadas dívidas em

10 A Quantia DTVM foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil por meio do Ato-Presi n°
1.228 de 09.08.2012 (fl. 309). Em Nota divulgada na mesma data (fl. 310), o Banco Central do Brasil informou
que a Quantia DTVM se valeu “de sua condição de instituição autorizada a operar no Sistema Financeiro
Nacional para conduzir operações com preços fora do padrão de mercado, em benefício próprio e de terceiros”.
11 Fls. 312 a 337.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 8 de 15

favor do Fundo ocorreu, na verdade, com o lucro obtido pela intermediária nas operações de
day trade descritas”. Prossegue a SIN assinalando que:
“tal estratégia, ao promover a quitação das dívidas de emissores de CCB da carteira
com o uso parcial dos recursos dos spreads sofridos pelo Fundo nas compras de
ativos, mantinha artificialmente um histórico irreal de desempenho, pois maquiava
os casos de inadimplência e atrasos incorridos pelo Roma FIRF CP, de forma a
mantê-lo elegível a novos investimentos oriundos de seu público alvo, os regimes
próprios de previdência social.”
29.
Por fim, a Acusação aponta também como indício o fato de que a LHYNQZ
funcionou, pelo menos no período de 29.07.2011 a 31.05.2012, no mesmo prédio em que se
localizava a sede da Quantia DTVM.
30.
Diante desses fatos, a SIN aponta que a LHYNQZ e seu diretor, Ricardo Gonçalves,
não foram diligentes na aquisição dos CDBs e LFs para o fundo, pois não tiveram o cuidado
de pesquisar o preço dos ativos junto aos emissores, mesmo quando foram emitidos na
mesma data de sua aquisição no mercado secundário, tendo, em consequência, pago quase
R$ 25 milhões a mais em relação a outros negócios realizados com os mesmos papéis nas
mesmas datas.
31.
Além disso, a Gestora e seu diretor responsável não teriam atuado com lealdade em
relação aos interesses dos cotistas e do Roma FIRF CP, pois “promoveram a realização de
operações sempre com os piores preços do dia, o que impôs reiterados e constantes prejuízos
ao Fundo, assim como ocultou atrasos e inadimplências que impactariam o Fundo por meio
de uma engenhosa transferência de recursos oriundos dos grandes spreads de negociação
impostos ao Fundo na compra de CDB’s e LF’s”, em infração ao disposto no artigo 65-A, I,
da Instrução CVM no 409/2004. Haveria também evidências de que “a Gestora tinha
conhecimento e participava das operações que, na totalidade dos casos, favoreceram a
Quantia DTVM”12.
32.
Ricardo Gonçalves teria agido com conhecimento e participado das irregularidades
mencionadas, devendo responder em conjunto com a Gestora.

12 Itens 124, 134 e 143 do Termo de Acusação (fls. 383 a 413).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 9 de 15

III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
33.
Em maio de 2016, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) emitiu
parecer sobre a peça acusatória13.
34.
Embora tenha entendido que o termo de acusação preenchia todos os requisitos
constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/2008 (fls. 374/380), a PFE sugeriu
ajustes na peça no sentido de adequá-lo à segunda parte do inciso I do artigo 65-A da
Instrução CVM no 409/2004, apontado que “há, no presente caso, elementos suficientes a
demonstrar o efetivo descumprimento do dever de lealdade por parte do gestor do Fundo e
seu diretor responsável e não apenas uma inobservância de seus deveres de cuidado e
diligência”.
35.
A peça acusatória foi ajustada pela SIN nos termos propostos pela PFE.
IV.
DEFESA
36.
Os Acusados, LHYNQZ e Ricardo Gonçalves, apresentaram defesa conjunta14.
37.
Em relação à primeira acusação, relacionada ao desenquadramento da carteira do
Fundo Roma FIA, os Acusados alegam que tal desenquadramento ocorreu de maneira
passiva, quando um dos cotistas efetuou resgate de cotas em 04.05.2012, como afirmado
pela Acusação e, conforme o artigo 89 da Instrução CVM no 409/2004, o gestor teria o prazo
de 15 dias para reenquadramento.
38.
No entanto, afirmam que em 02.07.2012, em assembleia geral de cotistas convocada
em 04.06.2012, foi discutida a possibilidade de exclusão do dispositivo constante em seu
regulamento que limitava o investimento em ações não listadas em segmentos especiais da
BMF&Bovespa, sendo tal dispositivo, de fato, suprimido posteriormente por vontade dos
cotistas. Nesse sentido, alegam que não agiram ardilosamente, em desrespeito ao mandato
conferido pelos cotistas, o que se comprovaria pela aceitação deles quantos às indicações de
investimento da gestão do fundo.
39.
Além disso, alegam que as aquisições realizadas posteriormente foram um reflexo da
manutenção da estratégia de investimento da Gestora, que agiu com a intenção de propiciar

13 Fls. 375 a 380.
14 Fls. 427 a 458.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 10 de 15

retornos relevantes ao fundo e na expectativa de que novos aportes seriam realizados por
novos investidores.
40.
Ainda, sustentam que, mesmo que tenham ocorrido novas aquisições, o
desenquadramento permanecia passivo, tendo em vista que a Gestora acreditava que
investidores realizariam novos aportes no fundo. Diante da não concretização de
investimentos, a Gestora vendeu parte dos ativos IMBI4 em novembro de 2012 e boa parte
dos ativos MNPR3 em dezembro de 2012, a fim de cumprir com seu dever fiduciário e
reenquadrar a carteira do Fundo Roma FIA. A totalidade das ações MNPR3 foi vendida em
abril de 2013.
41.
Ressaltam que não houve prejuízos aos cotistas e que os investimentos em questão
foram realizados com base na convicção da Gestora de que se tratava de investimentos
lucrativos a médio/longo prazo. Nesse sentido, apontam que havia uma real expectativa de
valorização das ações e recebimento de dividendos que representam valores significativos
aos cotistas, conforme fato relevante publicado pela Cia. Docas de Imbituba.
42.
Por outro lado, argumentam que, se a Gestora tivesse tentado vender a qualquer custo
as ações dos ativos em questão com a finalidade de reenquadrar a carteira do fundo, o
prejuízo teria sido consumado, pois as ações possuem baixa liquidez.
43.
Por fim, solicitam que, caso a CVM decida pela condenação, que lhes seja aplicada
a pena de advertência, tendo em vista a não configuração de prejuízos aos cotistas e a
primariedade dos Acusados em relação à conduta a eles imputada.
44.
Em relação à segunda imputação, relacionada à não observância dos deveres de
diligência e lealdade pela Gestora nos exercícios de suas funções perante o Fundo Roma
FIRF CP, alegam, inicialmente, que a Acusação apresentou apenas ilações em relação ao
relacionamento da Gestora e da Quantia DTVM, sem que houvesse provas e em
desobediência ao princípio constitucional de presunção de inocência.
45.
Além disso, em relação aos 15 ativos adquiridos em mercado secundário, ressaltam
que estes se enquadram na política de investimento do Fundo e que as agências de
classificação de risco avaliaram os emissores destes como de baixo risco de crédito.
Ademais, afirmam que a taxa de compra dos ativos estava de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela BNY Mellon, que aprovou tais taxas nos dias subsequentes às compras
formalizadas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 11 de 15

46.
Ainda, afirmam não terem tido conhecimento de nenhuma das negociações
realizadas entre os emissores e as distribuidoras e, como a Gestora optou por somente
adquirir ativos no mercado secundário, os preços dos ativos foram livremente acordados
entre a Gestora e as distribuidoras. Conforme apontado pela própria Acusação, mesmo que
alegadamente adquiridos de forma adversa, os ativos proporcionaram retorno ao Fundo
Roma FIRF CP.
47.
Sustentam que, em respeito ao veto realizado pela administradora, a Gestora
continuou a realizar aquisições em nome do fundo no mercado secundário, apenas
resguardando-se para não adquirir nenhum ativo da Quantia DTVM.
48.
Alegam que a Acusação reconheceu inexistir qualquer pagamento realizado pela
Quantia DTVM para a LHYNQZ, e que as comissões pagas pela Distribuidora a terceiros
não se relacionam com o serviço de gestão. Nesse sentido, alegam inexistir qualquer prova
que indique participação ou favorecimento dos Acusados nas operações investigadas.
49.
Quanto à suposição de que havia vínculo entre sócios da Gestora com a Quantia
DTVM e os terceiros mencionados pela Acusação, alega que a própria Acusação conclui não
ter sido possível estabelecer vínculos aparentes entre eles e que os valores em questão foram
pagos ao Fundo Roma FIRF CP ante a aquisição dos títulos pelas referidas empresas, não
havendo que se falar em manutenção artificial do desempenho do fundo.
50.
Já com relação ao fato de Quantia DTVM e LHYNQZ terem funcionado por certo
período de tempo no mesmo prédio, alegam tratar-se de mera coincidência. Segundo os
Acusados, o fato da SIN se valer desse tipo de argumento evidencia falta de provas aptas a
fundamentar a acusação.
51.
Concluem que não há fundamento à acusação de quebra dos deveres fiduciários pela
Gestora, que sempre teria agido em busca das melhores condições e no interesse do Fundo
Roma FIRF e de seus cotistas.
52.
Especificamente no tocante à responsabilidade de Ricardo Gonçalves, apontam que,
tendo em vista que ele era o único indivíduo responsável pela gestão realizada no Roma
FIRF CP, não houve individualização de sua conduta. Ademais, caso a Gestora fosse
condenada a uma pena de natureza pecuniária, esta será arcada inteiramente pela pessoa de
Ricardo Gonçalves, uma vez que ele é atualmente o seu único sócio. Nesse sentido, alegam

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 12 de 15

que a eventual condenação simultânea da Gestora e de Ricardo Gonçalves seria hipótese de
dupla sanção e violaria o princípio do non bis in idem.
V.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
53.
Os Acusados apresentaram proposta conjunta de celebração de Termo de
Compromisso (fls. 459 a 463) se dispondo a pagar à CVM o montante de R$ 100.000,00
(cem mil reais) cada um. Aduziram ainda, terem cessado as práticas apontadas no Termo de
Acusação, posto que nem a LHYNQZ e nem Ricardo Gonçalves são mais gestores dos
fundos de investimento Roma FIRF CP e do Roma FIA.
54.
A PFE apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso e
identificou impedimento jurídico, tendo em vista que não foi oferecida a indenização dos
prejuízos sofridos pelos fundos de investimento Roma FIRF CP e do Roma FIA.
55.
Além do óbice apontado pela PFE, o Comitê de Termo de Compromisso da CVM
entendeu que a aceitação das propostas não seria conveniente nem oportuna, considerando a
gravidade das infrações.
56.
Em reunião do dia 29.11.2016, o Colegiado da CVM, acompanhando o entendimento
do Comitê de Termo de Compromisso, rejeitou a proposta conjunta apresentada.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
57.
Este processo foi originalmente sorteado em 29.11.2016 para o então Diretor Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal motivo, em
03.01.2017 o processo foi provisoriamente redistribuído para o Diretor Henrique Machado.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi novamente
redistribuído e fui designado seu relator (fls. 480, 481 e 484).
VII.
PEDIDO DE DESCREDENCIAMENTO DA PESSOA JURÍDICA
58.
Em 07.01.2019, os Acusados protocolaram petição informando que, em 18.12.2018,
a LHYNQZ solicitou o seu descredenciamento do quadro de administradoras e gestoras de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 13 de 15

carteira de valores mobiliários autorizadas a operar pela CVM em razão das atuais
conjunturas de mercado.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 14 de 15

TABELA 215
Ganhos com operações de day-trade dos intermediadores que participaram das cadeias de negócios das
operações do fundo Roma

No de
ordem
da
operaçã
o

Data da
Operação

Intermediador
Valor da
Compra dos
Ativos pelo
Intermediador
(R$)

Valor da Venda
dos Ativos pelo
Intermediador
(R$)

Resultado
Favorável ao
Intermediad
or (R$)
% de
rentabi
lidade
na
Interm
ediação
(day-
trade)
13
20.07.2010
Quantia DTVM
Ltda.
6.274.364,40
10.068.515,80
3.794.151,40
60,4707
%
16
11.04.2011
Quantia DTVM
Ltda.
5.000.000,00
6.682.810,38
1.682.810,38
33,6562
17
11.04.2011
Quantia DTVM
Ltda.
5.000.000,00
6.682.810,38
1.682.810,38
33,6562
18
12.04.2011
Quantia DTVM
Ltda.
5.000.000,00
6.682.810,38
1.682.810,38
33,6562
19
22.06.2011
Quantia DTVM
Ltda.
4.138.869,00
6.763.835,40
2.624.966,40
63,4223
%
20
28.06.2011
Quantia DTVM
Ltda.
789.906,93
1.288.349,60
498.442,67
63,1014
%
21
29.06.2011
Quantia DTVM
Ltda.
592.818,43
966.262,20
373.443,77
62,9946
%
22
26.08.2011
Quantia DTVM
Ltda.
802.907,46
1.234.076,25
431.168,79
53,7009
%
26.08.2011
OM DTVM Ltda.
1.234.076,25
1.235.076,75
1.000,50
0,0811
%
23
24.10.2011
Quantia DTVM
Ltda.
1.646.180,52
2.518.320,00
872.139,48
52,9796
%
24.10.2011
OM DTVM Ltda.
2.518.320,00
2.519.341,95
1.021,95
0,0406
%
24
27.10.2011
Diferencial CTVM
S.A.
1.649.327,28
1.649.327,28
-
0,0000
%
27.10.2011
Quantia DTVM
Ltda.
1.649.327,28
2.521.516,36
872.189,08
52,8815
%
27.10.2011
OM DTVM Ltda.
2.521.516,36
2.522.516,77
1.000,41
0,0397
%
25
21.11.2011
Quantia DTVM
Ltda.
9.000.000,00
11.684.291,40
2.684.291,40
29,8255
%

15 Fl. 401.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Relatório – Página 15 de 15

21.11.2011
OM DTVM Ltda.
11.684.291,40
11.686.291,40
2.000,00
0,0171
%
26
05.12.2011
Quantia DTVM
Ltda.
7.500.000,00
9.737.576,00
2.237.576,00
29,8343
%
05.12.2011
OM DTVM Ltda.
9.737.576,00
9.738.576,00
1.000,00
0,0103
%
27
15.12.2011
Quantia DTVM
Ltda.
1.231.281,77
1.666.637,05
435.355,28
35,3579
%
15.12.2011
OM DTVM Ltda.
1.666.637,05
1.668.639,42
2.002,37
0,1201
%
28
19.12.2011
Quantia DTVM
Ltda.
10.500.000,00
14.720.350,05
4.220.350,05
40,1938
%
19.12.2011
OM DTVM Ltda.
14.720.350,05
14.721.581,00
1.230,95
0,0084
%
29
24.01.2012
Quantia DTVM
Ltda.
6.300.000,00
7.178.737,44
878.737,44
13,9482
%
24.01.2012
Hencorp Commcor
DTVM Ltda.
7.178.737,44
7.181.862,45
3.125,01
0,0435
%
Única
venda
realizad
a
02.08.2012
OM DTVM Ltda.
1.076.935,90
1.078.935,95
2.000,05
0,1857
%
*03.08.2012
*Quantia DTVM
Ltda.
1.078.935,95
1.500.833,46
421.897,51
39,1031
%
Soma dos Resultados dos Intermediadores
119.413.423,52
144.399.047,66
24.985.624,1
4
20,9236
%
* Na cadeia de negócios relativa à única venda realizada, o ganho de R$ 421.897,51 da Quantia DTVM
Ltda. não ocorreu em operação de day-trade e, portanto, não foi computado na soma dos resultados dos
intermediadores. A compra de 3 LF pela Quantia DTVM, por R$ 1.078.935,95, foi realizada no dia
02.08.2012, enquanto que a venda dessas LF, por R$ 1.500.833,46, foi realizada no dia seguinte
(03.08.2012).
Obs.: As operações de números de ordem 22 em diante ocorreram após o veto da ex-administradora (BNY
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.), a partir de 29.07.2011, para realização de operações do fundo
tendo como contraparte e Quantia DTVM Ltda.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 1 de 11

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/4271
Reg. Col. no 0441/2016

Acusados:
LHYNQZ – Gestão De Recursos Ltda.

Ricardo Gonçalves
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de LHYNQZ – Gestão de Recursos
Ltda. e seu diretor responsável pela administração de carteiras, Ricardo
Gonçalves, pelo descumprimento ao disposto no artigo 65, XIII,
combinado com o artigo 88, § 4o, e ao artigo 65-A, I, todos da Instrução
CVM no 409/2004.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Neste PAS1 julgamos a responsabilidade da LHYNQZ e de seu diretor responsável
pela administração de carteiras de valores mobiliários, Ricardo Gonçalves, (i) pelo suposto
desenquadramento da carteira do fundo Roma FIA e (ii) pela aquisição de ativos emitidos
por instituições financeiras para o fundo Roma FIRF CP de maneira contrária aos interesses
dos cotistas, em infração aos deveres de diligência e lealdade.
II.
DESENQUADRAMENTO DE CARTEIRA DO FUNDO ROMA FIA
2.
A primeira imputação contra os Acusados se refere ao desenquadramento da carteira
do fundo Roma FIA, em infração ao artigo 65, XIII, combinado com o artigo 88, § 4o, e com
o artigo 65-A, I, todos da Instrução CVM no 409/2004.
3.
Os fatos que baseiam a imputação de desenquadramento da carteira do Roma FIA

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 2 de 11

são incontroversos.
4.
Primeiramente, noto que o artigo 8o do regulamento do Roma FIA estabelecia um
limite máximo de 50% de concentração do patrimônio líquido em ações de emissão de
companhias que não participassem dos segmentos da BM&FBovespa com padrões mais
elevado de governança corporativa. Esse limite foi desrespeitado em 04.05.2012, quando,
em razão de resgate de cotas, 58,9% do patrimônio líquido do fundo ficasse alocado em
ações IMBI4 e MNPR3, ambas emitidas por companhias listadas no segmento básico de
listagem.
5.
Segundo a Acusação, a situação caracterizaria um desenquadramento passivo que,
na dicção do artigo 89 da Instrução CVM no 409/2004, é aquele que decorre de fatos
exógenos e alheios à vontade do administrador e do gestor e que causem alterações
imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido do fundo ou nas condições gerais do
mercado de capitais e que deve ser corrigido no prazo máximo de 15 (quinze) dias
consecutivos.
6.
Não foi o que ocorreu no caso analisado.
7.
Como demonstrado nos autos e resumido na Tabela 1 do Relatório, foram realizadas
novas aquisições de IMBI4 e MNPR3 em 31.05.2012, 29.06.2012 e 31.07.2012. Essas
operações agravaram a concentração que já se mostrava irregular e fizeram com que tais
ativos chegassem a representar 97,96% do patrimônio líquido do Roma FIA em 30.11.2012.
8.
Em síntese, a Gestora não apenas deixou de atuar dentro do prazo de regularização
da situação do fundo, mas concorreu de forma ativa para que a situação se agravasse ainda
mais, restando caracterizado o desenquadramento do Roma FIA por conduta imputável à
LHYNQZ.
9.
Segundo os Acusados, a infração administrativa não subsistiria, pois essa estratégia
teria sido positiva, tendo em vista a expectativa de que novos aportes seriam feitos ao fundo
Roma FIA e de que o enquadramento se daria de forma orgânica e sem prejuízos aos cotistas.
10.
O argumento não merece prosperar. A Gestora possuía ampla margem de escolha
para adquirir e negociar ativos em nome do Roma FIA, tanto em relação ao momento de
atuação, quanto em relação ao objeto negociado. No entanto, essa liberdade encontrava
limites na regulamentação aplicável e nas determinações pactuadas com os cotistas por meio
do regulamento do fundo, que, de maneira clara e expressa, incluía limites de concentração

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 3 de 11

que a LHYNQZ estava obrigada a respeitar. A toda evidência, a suposta busca por melhor
rentabilidade e a mera crença de que haveria novos aportes no fundo não são argumentos
idôneos a autorizar o desrespeito ao regulamento do fundo.
11.
Os Acusados também alegam que em assembleia geral de cotistas de 02.07.2012 foi
discutida a possibilidade de exclusão do dispositivo mencionado, apontando que ele teria
sido, de fato, suprimido posteriormente.
12.
Quanto ao argumento, noto que a defesa acabou por se referir ao regulamento do
Roma FIRF CP (fls. 430/431 e 243/244), não havendo, portanto, prova de que o regulamento
do Roma FIA foi modificado para suprimir o dispositivo que estabelecia o limite de
concentração despeitado pela gestão do fundo. Consultando a base de dados disponível ao
público no site da CVM, verifica-se que o regulamento do Roma FIA não foi alterado
naquele momento.
13.
Ressalto, todavia, que as minhas conclusões não se alterariam ainda que o
regulamento tivesse sido efetivamente alterado, como equivocadamente alegou a defesa. O
gestor não pode atuar em desacordo com o regulamento no pressuposto de que esse será
alterado pela assembleia de cotistas. Noto que não estamos aqui discutindo a
responsabilidade civil, mas a administrativa. Nessa seara, parece-me que o gestor poderia
em tese ser responsabilizado mesmo que os cotistas não só tivessem alterado o regulamento
do fundo como também ratificado atos pretéritos praticados pelo gestor em desacordo com
o regulamento do fundo.
14.
Também discordo da defesa quanto a alegação de que o desenquadramento não
prejudicou os cotistas. Conforme registrado nos autos, o desenquadramento persistiu por
meses, culminando, em 19.12.2012, no fechamento do fundo para resgates e, em 02.01.2013,
na sua liquidação por decisão de assembleia de cotistas. Ou seja, os cotistas que
permaneceram no fundo sofreram com a restrição na liquidez de seu investimento,
decorrente não dos riscos inerentes ao mercado de valores mobiliários, mas da má gestão
dos recursos do fundo.
15.
De todo o exposto, entendo como comprovado também que a LHYNQZ feriu a
relação fiduciária com os cotistas ao descumprir preceito expresso do regulamento e expor
o Roma FIA a riscos não assumidos pelos cotistas, tendo infringido a norma de conduta

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 4 de 11

prevista no artigo 65-A, I, da Instrução CVM no 409/20042.
16.
Por fim, ressalto que a política de investimentos de um fundo, definida em seu
regulamento, é a expressão máxima da vontade dos cotistas e, por isso, é imprescindível que
o gestor, como executor dessa vontade, observe os comandos ali contidos.
17.
Por todo o exposto, voto pela condenação de LHYNQZ – Gestão De Recursos Ltda.
por infração ao disposto no artigo 65, XIII, c/c artigo 88, §4o, e no artigo 65-A, I, da Instrução
CVM no 409/2004.
III.
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O FUNDO ROMA FIRF
CP
18.
A segunda imputação se refere à aquisição de ativos para o fundo Roma FIRF CP de
maneira supostamente contrária aos interesses dos cotistas, em infração aos deveres de
diligência e lealdade previstos no mencionado artigo 65-A, I, da Instrução 409/2004.
19.
Assiste razão à Acusação.
20.
Restou demonstrado nos autos que a Gestora adquiriu ativos a preços flagrantemente
desfavoráveis ao Roma FIRF CP em 15 operações por valores que superaram de 14% a 63%
aqueles que poderiam ter sido realizados, totalizando cerca de R$25 milhões de prejuízo em
valores da época (ver Tabela 2 do Relatório).
21.
A recorrência e o fato de as operações terem sido realizadas nas piores condições dos
respectivos dias em que foram negociados demonstra que a Gestora, no mínimo, não buscou
se informar sobre o preço de mercado dos ativos que estava negociando, caracterizando sua
falta de diligência.
22.
Nesse aspecto, a afirmativa da defesa de que a Gestora optou por somente adquirir
ativos no mercado secundário, pois acreditava que obteria melhores condições de preço não
merece acolhida. Com efeito, nada impedia que a LHYNQZ entrasse em contato com os
emissores dos ativos para tentar adquirir os mesmos ativos a preços melhores, ou mesmo
para pesquisar se os preços a ela oferecidos eram compatíveis com os praticados naquele
momento. A justificativa apresentada não se fundamenta em nenhuma explicação razoável
nem de provas de que a Gestora teria, ainda assim, cumprido com seus deveres de buscar as

2 No mesmo sentido, PAS CVM no RJ2014/3624, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, j. em
09.05.2017.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 5 de 11

melhores condições disponíveis para o fundo.
23.
Outro argumento apresentado pela defesa é o de que as operações se enquadravam
na política de investimento do Roma FIRF CP e que os parâmetros de preço foram aprovados
pela administradora do fundo à época das operações. Esse argumento também não merece
guarida, pois ao realizar negócios em condições francamente desfavoráveis, a Gestora
descumpriu o disposto no artigo 65-A, I, da Instrução CVM no 409/2004 que determina que
esses profissionais empreguem o cuidado e a diligência “que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios”. A meu ver, eventuais falhas
de fiscalização da administradora não excluem ou atenuam essa responsabilidade.
24.
Tampouco socorre os Acusados o argumento de que as aquisições mencionadas
geraram lucro ao fundo, uma vez que restou demonstrado que as aquisições de ativos de
renda fixa poderiam ter sido realizadas a preços mais baixos (i.e. com taxas de retorno
melhores).
25.
Todo o exposto já seria suficiente a caracterizar a falta de diligência da Gestora e
consequentemente a infração à norma contida no mencionado artigo 65-A, I, da Instrução
CVM no 409/2004.
26.
Entendo, contudo, que a Acusação foi além e logrou demonstrar a falta de lealdade
dos acusados, pois há provas suficientes de que a LHYNQZ tinha conhecimento e
participava das mencionadas operações para favorecer a Quantia DTVM em prejuízo dos
cotistas do fundo. Antes de expor as razões que me levam à tal conclusão, gostaria de tecer
algumas rápidas considerações quanto à possibilidade de uma única conduta configurar,
simultaneamente, infração aos deveres de diligência e lealdade.
27.
Embora tenham conteúdos diferentes, os deveres de diligência e lealdade são bastante
próximos3. Em uma abordagem simplista, pode-se dizer que o dever de diligência se associa
ao modo de atuação do administrador, sendo usualmente analisado sob uma perspectiva
meramente procedimental. Já o dever de lealdade avança no conteúdo das decisões tomadas
pelos administradores, buscando verificar a existência de um interesse extra-social e a ação
ou omissão dolosa em detrimento dos acionistas ou cotistas, conforme o caso.
28.
A interpenetração entre os dois deveres é clara e as fronteiras que os separam não
podem ser delimitadas de modo absolutamente objetivo. Há quem diga que o dever de

3 Sobre o assunto, remeto ao voto que proferi em 31.07.2018 no julgamento do PAS CVM no RJ2013/1173.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 6 de 11

lealdade decorre do dever de diligência. Nessa perspectiva, pode-se defender que a diligência
antecede à lealdade, no sentido de que o administrador pode agir sem diligência sem ser
desleal, mas em toda falta de lealdade, há também (ou primeiramente) uma falta de
diligência. Alternativamente, pode-se dizer que a questão vai além de uma mera precedência,
uma vez que as discussões de diligência e lealdade se relacionam, respectivamente, a
condutas culposas e dolosas.
29.
De qualquer modo, não me parece adequado que, nos processos sancionadores em
que reste configurada a falta de lealdade, a mesma conduta seja também censurada com base
na falta de diligência. A meu ver, as duas possíveis leituras a que me referi no parágrafo
conduzem a essa mesma conclusão, ainda que por fundamentos distintos.
30.
Encerrada essa breve digressão, volto ao exame do caso, expondo as razões pelas
quais entendo restar configurada a violação do dever de lealdade. Primeiramente, ficou
comprovado que todas as quinze operações apontadas como irregulares beneficiaram
unicamente a mencionada Distribuidora.
31.
Além disso, as operações, antes efetuadas diretamente entre o fundo e a Quantia
DTVM, passaram a ser realizadas por meio de “triangulações”, com a nítida intenção de
evitar o conhecimento da administradora do fundo, que, após detectar indícios de
favorecimento ilícito, buscou evitar novos negócios entre o Roma FIRF CP e a Distribuidora
por meio de veto estabelecendo que operações entre essas partes não seriam liquidadas.
32.
A mudança repentina de comportamento, que coincidiu com a proibição imposta pela
administradora do Roma FIRF CP, é mais um indício a corroborar a tese acusatória.
33.
Vale notar, ainda, que em 2008, antes dos fatos tratados no presente PAS, a Quantia
DTVM teve recurso dirigido ao CRSFN improvido, mantendo-se condenação administrativa
por “negociação de títulos públicos sob condições artificiosas de preço com realização de
ganhos ilegítimos, em benefício próprio e de terceiros e em desfavor de entidades de
previdência complementar” entre julho de 2002 e abril de 20034. Posteriormente, em 2012,
a mencionada Distribuidora veio a ser liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central do
Brasil, pois teria se valido “de sua condição de instituição autorizada a operar no Sistema
Financeiro Nacional para conduzir operações com preços fora do padrão de mercado, em
benefício próprio e de terceiros” e, por fim, em 2015, nova condenação foi mantida pelo

4 Recurso 11.387, 291a Sessão, j. em 17.10.2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 7 de 11

CRSFN com base em fatos análogos, desta vez praticados nos períodos de julho e agosto de
2005 e entre agosto de 2008 a setembro de 20105.
34.
No caso dos autos, os cotistas do Roma FIRF CP eram, exatamente, fundos de
previdência fechada.
35.
A meu ver, os diversos indícios apontados pela Acusação, todos robustos e
convergentes, permitem concluir que a LHYNQZ violou o dever de lealdade a que estava
submetida nas operações destacadas pela Acusação.
IV.
RESPONSABILIDADE DE RICARDO GONÇALVES
36.
Ricardo Gonçalves figurou como diretor da Corretora responsável pela atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários durante todo o período aqui analisado6.
Além disso, em diferentes manifestações, afirmou que era quem exercia a gestão direta da
carteira de investimento do Roma FIRF CP7.
37.
As afirmações do acusado de que era o responsável único pela atividade de gestão
exercida pela LHYNQZ foram também corroboradas pela SFI, ao verificar que “durante o
período entre 02.07.2009 e 31.08.2012, ficou constatado que, internamente, somente
Ricardo Gonçalves manteve função compatível com a realização dos processos de análise,
fundamentação, execução e acompanhamento das aquisições dos ativos financeiros de
crédito privado para o fundo Roma (FIRF CP)”8.
38.
Ante todo o exposto, entendo que Ricardo Gonçalves esteve durante todo o período
analisado à frente da gestão do Roma FIA e do Roma FIRF CP, e, de maneira voluntária,
orientou sua conduta para a prática dos ilícitos verificados que decorreram de suas próprias
ações e omissões, razão pela qual voto pela sua condenação pelas duas infrações verificadas.
V.
DOSIMETRIA
39.
Para fins de dosimetria, vale ressaltar que as infrações relacionadas à não observância
às disposições do regulamento do fundo e dos deveres de conduta de que trata o artigo 65-A

5 Recurso 13.447, 381a Sessão, j. em 28.07.2015.
6 Fls. 367 a 369.
7 Fl. 272, item 2.
8 Fl. 40.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 8 de 11

são consideradas graves para efeito do disposto no artigo 11, § 3o, da Lei no 6.385/1976, nos
termos do artigo 117, IX, XI e XIII, da Instrução CVM no 409/20049.
40.
Além disso, levo em conta também que ambos os Acusados já foram condenados
anteriormente por infração aos artigos 65, XIII, e 65-A, I, ambos da Instrução CVM no
409/2004, no âmbito do PAS CVM no RJ2012/447210. Embora essa condenação anterior não
caracterize reincidência, é apta a servir como maus antecedentes11.
41.
No que tange a infração relacionada ao desenquadramento do Roma FIA, milita
contra os acusados o fato de a infração ter persistido por vários meses, entre maio e dezembro
de 2012, ter resultado na liquidação do mencionado fundo e ter alcançado índices bem acima
dos 50% fixados no regulamento.
42.
Ante o exposto, voto pela condenação dos Acusados à penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
43.
Em relação à segunda infração, aquisição de ativos emitidos por instituições
financeiras para o fundo Roma FIRF CP de maneira contrária aos interesses dos cotistas,
levo em consideração o fato de que foram pagos cerca de R$25 milhões (valores não
atualizados) a mais pelas negociações dos 15 ativos analisados, e que as infrações se deram
de maneira reiterada. As mencionadas operações totalizaram R$91.910.113,34 em valores
da época e, atualizados, correspondem a R$140.964.666,2512.
44.
No caso em tela, parece-me que o mais adequado, considerando a natureza e
gravidade da infração, é aplicar penalidade de multa à pessoa jurídica e de proibição
temporária à pessoa jurídica. Para a fixação do valor multa, entendo que o melhor parâmetro

9 Art. 117. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no artigo 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, as
seguintes condutas em desacordo com as disposições desta Instrução: (...) IX – não observância às disposições
do regulamento do fundo; (...) XI – não observância aos limites de concentração por emissor e por modalidade
de ativo, previstos no regulamento e nesta Instrução; (...) XIII – não observância, pelo administrador ou pelo
gestor do fundo, dos deveres de conduta de que trata o artigo 65-A.
10 PAS CVM no RJ2012/4472, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 20.08.2013. A condenação
foi mantida pelo CRSFN – Recurso 13.871, j. em 14.03.2017 (400a Sessão). Os fatos desse PAS referem-se a
aquisições de CCBs entre 14.07.2009 e 13.01.2011.
11 PAS CVM no 19957.006767/2016-47, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 29.11.2017; PAS CVM
no RJ2016/6284, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria, j. em 23.10.2018; PAS CVM no 19957.003149/2017-26,
Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 19.06.2018.
12 A correção monetária pelo IPC-A está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento
“calculadora do cidadão” em http://www.bcb.gov.br.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 9 de 11

é o valor da operação, conforme previsto no inciso II do §1o do artigo 11 da Lei no
6.385/1976. Afinal de contas, não há necessária correspondência entre o valor do prejuízo
sofrido pelo investidor e a vantagem econômica decorrente do ilícito. Dado que é essa última
que a Lei arrola dentre os critérios para fixação do valor da multa, em casos em que há
dificuldade para estima-la, entendo que o valor da operação é um parâmetro mais adequado
do que o da vantagem obtida pelo(s) acusado(s)13.
45.
Ante todo o exposto, voto pela condenação de LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda.
à penalidade de multa pecuniária no valor de 20% do valor total atualizado das operações
irregulares, totalizando R$28.192.933,25 (vinte e oito milhões cento e noventa e dois mil
novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), e de Ricardo Gonçalves à penalidade
de proibição temporária pelo prazo de 5 (cinco) anos para atuar como administrador de
carteiras de valores mobiliários.
VI.
CONCLUSÃO
46.
Por todo o exposto e, com fulcro no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto:
(a) pela condenação da LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda. à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por promover o
desenquadramento da carteira do fundo Roma Ações Fundo de Investimento em
Ações, em infração ao disposto no artigo 65, XIII, combinado com o artigo 88, § 4o
e no artigo 65-A, I, todos da Instrução CVM no 409/2004;
(b) pela condenação da LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda. à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$28.192.933,25 (vinte e oito milhões cento e noventa e dois
mil novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) por violar o dever de
lealdade em relação ao Roma Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado –
Previdenciário, em infração ao disposto no artigo 65-A, I, da Instrução CVM no
409/2004;
(c) pela condenação da Ricardo Gonçalves, na qualidade de diretor responsável da
LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda., à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por promover o desenquadramento da carteira

13 Nesse sentido cf. o voto condutor do Diretor Henrique Machado no PAS CVM no RJ2015/9909, j. em
05.09.2017

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 10 de 11

do fundo Roma Ações Fundo de Investimento em Ações, em infração ao disposto no
artigo 65, XIII, combinado com o artigo 88, § 4o e no artigo 65-A, I, todos da
Instrução CVM no 409/2004; e
(d) pela condenação de Ricardo Gonçalves, na qualidade de diretor responsável da
LHYNQZ – Gestão de Recursos Ltda., à penalidade de proibição temporária pelo
prazo de 5 (cinco) anos, para atuar como administrador de carteiras de valores
mobiliários, por violar o dever de lealdade em relação ao Roma Fundo de
Investimento Renda Fixa Crédito Privado – Previdenciário, em infração ao disposto
no artigo 65-A, I, da Instrução CVM no 409/2004;
47.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Diretor
de Fiscalização do Banco Central do Brasil, em complemento ao
OFÍCIO/no94/2016/CVM/SGE14, para as providências que julgar cabíveis.
É como voto.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

14 Fl. 420 e 426.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4271 – Voto – Página 11 de 11

ANEXO ÚNICO– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS OPERAÇÕES IRREGULARES
Número
de
ordem
Data do
negócio
Valor do
negócio
(R$)
Período
Índice de
correção
Valor do
negócio
atualizado
(R$)
13
20/07/2010
10.068.515,80
jul/2010 a nov/2018
1,63723
16.484.493,24
16
11/04/2011
6.682.810,38
abr/2011 a nov/2018
1,5557
10.396.141,37
17
11/04/2011
6.682.810,38
abr/2011 a nov/2018
1,5557
10.396.141,37
18
12/04/2011
6.682.810,38
abr/2011 a nov/2018
1,5557
10.396.141,37
19
22/06/2011
6.763.835,40
jun/2011 a nov/2018
1,53655
10.392.940,17
20
28/06/2011
1.288.349,60
jun/2011 a nov/2018
1,53655
1.979.607,65
21
29/06/2011
966.262,20
jun/2011 a nov/2018
1,53655
1.484.705,74
22
26/08/2011
1.235.076,75
ago/2011 a nov/2018
1,53179
1.891.882,04
23
24/10/2011
2.519.341,95
out/2011 a nov/2018
1,51810
3.824.614,27
24
27/10/2011
2.522.516,77
out/2011 a nov/2018
1,51810
3.829.433,97
25
21/11/2011
11.686.291,40
nov/2011 a nov/2018
1,51160
17.665.005,09
26
05/12/2011
9.738.576,00
dez/2011 a nov/2018
1,50378
14.644.684,58
27
15/12/2011
1.668.639,42
dez/2011 a nov/2018
1,50378
2.509.268,09
28
19/12/2011
14.721.581,00
dez/2011 a nov/2018
1,50378
22.138.032,33
29
24/01/2012
7.181.862,45
jan/2012 a nov/2018
1,49630
10.746.216,47
Venda
03/08/2012
1.500.833,46
ago/2012 a nov/2018
1,45610
2.185.358,50
Total

91.910.113,34

140.964.666,25